Tribunal: TJDFT
Processo: 0008746-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0008746-05.2016.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ré) e MARIZA JOSEFA VITOR FERREIRA (autora) em face da sentença de Id. Num. 7078810, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de Conhecimento, com vistas à declaração de reajuste abusivo do plano de saúde, ajuizada pela segunda apelante em desfavor da primeira e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos seguintes termos: i) declarar a abusividade do percentual de reajuste aplicado pela ré (131,59% - cento e trinta e um vírgula cinquenta e nove por cento), determinando-se a redução do mesmo para o índice previsto para a sétima faixa etária (de 44 a 48 anos), nos termos da apólice coletiva da qual a autora é beneficiária; ii) determinar que a ré promova os reajustes anuais do valor da mensalidade da autora com base nos termos da presente sentença; iii) condenar a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior cobrados com base no reajuste ora afastado (131,59% - cento e trinta e um vírgula cinquenta e nove por cento), corrigidos monetariamente, a partir do respectivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC/2015. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Em suas razões (Id Num. 7078817), a ré sustenta a necessidade de respeito ao contrato, à regularidade do reajuste anual, à diferenciação entre planos de saúde individual e coletivos. Pede a reforma da sentença. Preparo (Id Num. 7078824, p. 2/3). Contrarrazões (Id Num. 7078830). A autora, por sua vez, recorre (Id Num. 7078853). Pede a restituição em dobro do indevidamente cobrado, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Processo julgado em 27/03/2019 por esta 5a Turma Cível (Id Num. 8047863), acórdão n.o 1162465, em que foi mantida incólume a sentença. Foram opostos Embargos de Declaração por Sul América (Id Num. 8161562) e por Maria Josefa (Id Num. 8332209), os quais foram rejeitados (Id Num. 9510796). Na sequência, Sul América interpôs Recurso Especial (Id Num. 9907567). Requer a aplicação da tese da legalidade do reajuste pelo incremento de faixa etária, fixada no REsp 1.568.244/RJ, sob pena de violação aos princípios do mutualismo, da onerosidade excessiva e do pacta sunt servanda. Decisão de Id Num. 11155728 da Presidência deste Tribunal de Justiça, informando sobre a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – 1.016). Petição de Id Num. 24627659 de Sul América por meio da qual narra, em síntese, toda a situação do processo até o momento, inclusive quanto à suspensão por parte da ANS da cobrança dos reajustes de 2020 somente pelo período de setembro e dezembro de 2020, em relação aos reajustes anuais e faixa etária. Salienta que a referida suspensão determinada pela ANS não seria aplicável ao caso dos autos, no que tange ao valor do prêmio referente ao mês de agosto de 2020 ou prêmios vencidos no ano de 2021, pois a agência reguladora suspendeu cobranças entres setembro e dezembro de 2020. Assim, em atenção às determinações da ANS, não foi cobrado qualquer valor concernente ao reajuste aplicado pela ré nos meses de setembro a dezembro de 2020. Acrescenta no petitório, porém, que, conforme expressamente autorizado pela ANS, por meio do Comunicado n.o 87, a diferença não paga em razão da suspensão dos reajustes do período de setembro a dezembro de 2020 será diluída nos meses de janeiro a dezembro de 2021, em 12 parcelas iguais. Desse modo, como os reajustes voltaram a incidir em 2021, no período de janeiro a dezembro de 2021, além do valor do prêmio reajustado também será cobrada parcela referente à diferença do reajuste do ano anterior. Assim, pontua que, como a apelada/autora vem depositando, desde 2018, o mesmo valor, e se recusa a arcar com os reajustes aplicados ao contrato, gozando os benefícios de seu plano de saúde, sem, contudo, arcar com os ônus do custeio do prêmio, esquivando-se da obrigação assumida quando da adesão ao plano, requer a intimação da apelada/autora para pagamento da quantia de R$ 28.505,07, referente à pendência financeira existente entre a quantia por ela paga desde 2018, sem qualquer reajuste, e o que seria devido, sob pena de cancelamento do plano por inadimplência. Em resposta (Id Num. 25168741), a autora alega estar cumprindo fielmente o determinado na sentença e mantido no acórdão desta 5a Turma Cível, depositando as parcelas em Juízo, devendo a seguradora se ater aos reajustes anuais fixados na sentença. É o relatório O processo encontra-se suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, enquanto pendente de análise o Recurso Especial paradigma. Entende a Sul América que o valor depositado pela apelada/autora encontra-se aquém do decidido na sentença, devendo a apelada/autora ressarci-lhe o montante de R$ 28.505,07, sob pena de rescisão do contrato. Ocorre, porém, que esta não é a via processual adequada para promover o cumprimento de sentença. A apelação já foi julgada e o Recurso Especial interposto encontra-se suspenso por ordem do Superior Tribunal de Justiça. O que pretende a Sul América, em resumo, é o cumprimento da sentença, enquanto a autora, por sua vez, entende indevido o valor pleiteado pela seguradora. Portanto, o que se tem é um desacordo quanto ao cumprimento do que foi decidido na sentença e mantido no acórdão proferido por esta Turma. Nessa situação, deve o interessado exigir o cumprimento da sentença, se for o caso, junto ao Juízo apelado, com eventual recurso a esta 5a Turma Cível. Não cabe a este órgão julgador decidir, diretamente, sobre os termos de eventual cumprimento provisório de sentença, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Brasília-DF, 6 de julho de 2021 19:33:52. . Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator